Tribunal: TJSP
Processo: 1011496-09.2014.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelos interpostos contra sentença de procedência da ação inibitória c.c. indenização. Recursos das embargadas providos, por votação unânime. Alegação de contradição do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. Ficou claro o entendimento de que não houve confissão das embargadas quanto à contrafação propriamente

Ementa:
Embargos de declaração. Apelos interpostos contra sentença de procedência da ação inibitória c.c. indenização. Recursos das embargadas providos, por votação unânime. Alegação de contradição do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. Ficou claro o entendimento de que não houve confissão das embargadas quanto à contrafação propriamente dita e o mero envio da peça é insuficiente para dispensar a necessidade de produção de prova pericial, que demonstrasse, tecnicamente, a alegada violação da propriedade industrial. Alteração desse entendimento que desafia a interposição de recurso próprio. Embora não tenha atendido aos anseios da embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1011496-09.2014.8.26.0005/50000, da
Comarca de São Carlos, em que é embargante CENTURY INDUSTRIA
E COMERCIO DE BOMBAS LTDA, são embargados JC METALS
METALURGICA LTDA e USINA MOEMA AÇUCAR E ALCOOL LTDA.
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR
CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011496-09.2014.8.26.0005/50000 - São Carlos - Voto no 16822 - 2/7
Embargos de Declaração Cível no
1011496-09.2014.8.26.0005/50000
Embargante: Century Industria e Comercio de Bombas LTDA
Embargdos: JC Metals Metalurgica Ltda e Usina Moema Açucar e
Alcool Ltda
Comarca: São Carlos
Voto no 16822
Embargos de declaração. Apelos interpostos contra
sentença de procedência da ação inibitória c.c. indenização.
Recursos das embargadas providos, por votação unânime.
Alegação de contradição do julgado. Fundamentos da
decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão.
Vício inexistente. Ficou claro o entendimento de que não
houve confissão das embargadas quanto à contrafação
propriamente dita e o mero envio da peça é insuficiente
para dispensar a necessidade de produção de prova pericial,
que demonstrasse, tecnicamente, a alegada violação da
propriedade industrial. Alteração desse entendimento que
desafia a interposição de recurso próprio. Embora não
tenha atendido aos anseios da embargante, a decisão
combatida compôs o litígio posto de acordo com o
entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas
pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem
firmado o convencimento. Embargos rejeitados.

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos em razão
do v. acórdão de fls. 521/534, que, por votação unânime, deu
provimento aos apelos interpostos pelas embargadas.
A embargante alega, em resumo, contradição do
julgado, aduzindo que (fls. 01/05): houve confissão quanto ao envio
da peça para cópia, o que prova a contrafação havida e o intento de
obtenção de vantagem ilícita; à vista dos demais elementos de prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011496-09.2014.8.26.0005/50000 - São Carlos - Voto no 16822 - 3/7
constantes dos autos, era desnecessária a produção de prova
pericial; o v. acórdão ignorou a confissão e decidiu de modo
contraditório à prova dos autos.
É o relatório.
Decido:
Primeiramente, cumpre consignar que as decisões
suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios, são aquelas
derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas,
expressamente, no artigo 1.022 do CPC/15.
Com efeito, pelo que se depreende da leitura do v.
acórdão embargado, a Turma Julgadora, por unanimidade, entendeu
que: 1) não houve confissão das embargadas quanto à contrafação
propriamente dita, mas apenas quanto ao envio da peça, o que não
induz, automaticamente, contrafação; 2) várias empresas produzem
rotores para bombas e nada obsta a opção pelo fornecedor mais
favorável; 3) não há prova concreta da efetiva cópia do desenho
industrial tutelado, sequer existindo imagem da peça dita contrafeita
para fins de cotejo visual; 4) era imprescindível a produção de prova
pericial que apurasse, tecnicamente, a alegada contrafação, o que
não ocorreu em razão da preclusão por inércia da embargante em
providenciar o recolhimento dos honorários periciais; 5) tampouco a
prova oral colhida em Juízo corrobora as teses jurídicas de
contrafação, desvio de clientela e concorrência desleal, causadoras
de prejuízos; 6) ausentes indícios de ilicitude por violação de
propriedade industrial, prevalece a livre iniciativa. É o que constou,
expressamente, do julgado:
“Tampouco houve confissão da Usina ou da JC quanto à
tese jurídica de contrafação e concorrência desleal,
causadora de prejuízos à Century. O que ficou incontroverso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011496-09.2014.8.26.0005/50000 - São Carlos - Voto no 16822 - 4/7
é que a Usina encaminhou à JC peça da Century (fls.
28/29), para confecção de outra que a substituísse.
Várias empresas produzem rotores para bombas, dentre
elas a Century e a JC. A Usina pode optar pelo fornecedor
que lhe for mais favorável, seja qual for o motivo (valor da
peça, material, durabilidade, etc.).
O mero envio de peça da Century, pela Usina à JC, não
induz, automaticamente, contrafação. Não há prova de que
a peça da JC foi confeccionada segundo o desenho
industrial tutelado. Aliás, não há sequer uma imagem da
peça da JC nos autos, a viabilizar, ao menos, o cotejo visual
entre ambas.
De qualquer forma, para olhos leigos, rotores em geral
certamente apresentam semelhança inerente ao próprio
segmento. Daí a necessidade de prova pericial que
apurasse, tecnicamente, a alegada contrafação, que, in
casu, precluiu, em razão da inércia da interessada em
providenciar o recolhimento dos honorários periciais (fls.
221 e 240). Nesse sentido, confira-se:
[...]. Sentença
Julgamento antecipado da lide

Desenho industrial Contrafação Comercialização de
calçados supostamente imitados Revelia Presunção
relativa
dos
fatos
alegados
na
exordial

Imprescindibilidade da prova pericial para aferir
se produtos comercializados pela ré violam ou
não o registro de desenho industrial
Sentença
anulada de ofício. Dispositivo: anulam a sentença de
ofício.
(TJSP; Apelação Cível 0067667-77.2012.8.26.0100;
Relator: Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível -
29a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017;
Data de Registro: 29/08/2017) grifos nossos
Segundo a prova oral produzida em Juízo (fls. 303/310 e
385/286), a contratação da JC foi emergencial, por questões
de preço, durabilidade do material e prazo de entrega da
Century, que não atendiam aos interesses da Usina. Na
prática, contudo, a tentativa de substituição da peça da
Century pela da JC revelou-se infrutífera, pois, por questões
técnicas de encaixe do rotor na bomba, o desempenho do
maquinário foi ineficiente. Por isso, a Usina continuou
adquirindo peças de reposição da Century.
A única peça produzida pela JC, no interesse exclusivo da
Usina, em princípio legítimo, ausente prova cabal da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011496-09.2014.8.26.0005/50000 - São Carlos - Voto no 16822 - 5/7
contrafação, a cargo da Century, não permite concluir ter
havido
desvio
de
clientela
ou
concorrência
desleal
causadoras de prejuízos concretos.
Em suma, nada indica que a JC dedique-se a produzir
cópias de rotores da Century, pois produz rotores com
modelagem própria1, que podem servir, ou não, em bombas
da Century. Ademais, o mero requerimento de peça similar
a fornecedor diverso não configura ilicitude, ausente segura
demonstração
de
violação
a
direito
de
propriedade
industrial, prevalecendo a livre iniciativa.” (fls. 532/534
grifos originais)

Realmente, inexiste o vício apontado. Com efeito, ficou
claro o entendimento unânime do Colegiado, no sentido de que não
houve confissão das embargadas quanto à contrafação propriamente
dita e o mero envio da peça é insuficiente para dispensar a
necessidade de produção de prova pericial, que demonstrasse,
tecnicamente, a alegada violação da propriedade industrial. Desse
modo, a alteração do entendimento exposto desafia a interposição de
recurso próprio, pelo interessado.
Destarte, embora não tenha atendido aos anseios da
embargante, o v. acórdão combatido compôs o litígio posto de acordo
com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é
a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que
se deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).
No mesmo sentido: “O órgão judicial, para expressar a
1 http://www.jcmetals.com.br/ (acesso em 02/10/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011496-09.2014.8.26.0005/50000 - São Carlos - Voto no 16822 - 6/7
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio (STJ, 1a Turma, AI 169.073
AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98)” (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor/ Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca
45. Ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva 2013. Página 708)
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-
SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos
embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame
da causa".
Com efeito, é de se ressaltar que a Jurisprudência vem
entendendo que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RTJESP 115/207).
Ora, os embargos declaratórios não têm por finalidade
a reforma de decisão com base em alegação de erros no julgamento,
eis que não possuem natureza infringente. A propósito, conferir,
nesse sentido: RT 670/198.
Portanto, não é necessário que o julgador analise
todas as questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas
delas, já tem firmado o seu convencimento. Conforme anotado por
Theotônio Negrão, (in Código de Processo Civil e Legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011496-09.2014.8.26.0005/50000 - São Carlos - Voto no 16822 - 7/7
Processual em Vigor, 38a ed., Saraiva, em comentários ao artigo 535,
p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ - 1a
Turma AI 169.073-SP AgRg., rel Min. José Delgado, j.
04.06.98, negaram provimento. No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RJTJESP 115/207).
Assim,
tem-se
que
o
v.
acórdão
analisou,
fundamentadamente, as questões postas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator